Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-31.2024.8.11.0046
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001629-31.2024.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IARA MOURA GIONGO - CPF: 045.708.141-40 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (RECORRIDO), SILVANA SIMOES PESSOA - CPF: 083.209.238-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001629-31.2024.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.
1001629-31.2024.8.11.0046

Recorrente:
Iara Moura Giongo

Recorrida
:

Embracon Administradora de Consórcio Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS. SÚMULA 35 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores cumulada com pedido de anulação de cláusula abusiva. A autora pleiteia a devolução proporcional dos valores pagos, a anulação da cláusula penal, a fixação da taxa de administração proporcional ao período em que permaneceu vinculada ao grupo e a aplicação da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula penal imposta pela administradora é válida na ausência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial; (ii) estabelecer se a cobrança da taxa de administração deve observar a proporcionalidade ao tempo de permanência no grupo; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ser corrigida desde o desembolso, conforme a Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula penal somente é exigível mediante a demonstração de prejuízo efetivo ao grupo consorcial, nos termos da jurisprudência dominante. A ausência dessa comprovação no caso concreto torna abusiva a retenção de 30% sobre os valores pagos.

4.

A taxa de administração, estipulada contratualmente no percentual de 23%, encontra respaldo legal no artigo 5º, parágrafo 3º, da Lei número 11.795/ 2008, sendo legítima a sua cobrança integral, ainda que a consorciada tenha permanecido por tempo reduzido no grupo.

5.

A restituição das parcelas pagas ocorre após o encerramento do grupo e deve ser corrigida monetariamente desde a data de cada desembolso, conforme disposto na Súmula número 35 do Superior Tribunal de Justiça, por representar mera recomposição do poder aquisitivo da moeda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula penal em contrato de consórcio somente pode ser aplicada se comprovado prejuízo ao grupo consorcial, sendo indevida sua incidência automática.

2.

A taxa de administração contratualmente prevista é legítima, ainda que o consorciado permaneça por tempo reduzido no grupo.

3.

A restituição dos valores pagos ocorre após o encerramento do grupo e deve ser corrigida monetariamente desde os respectivos desembolsos, conforme determina a Súmula número 35 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 11.795 de 2008, artigos 5º, parágrafo 3º, 22, 27, parágrafo 3º, e 30; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Recurso Especial número 1.119.300/RS, Tema 312, STJ, Súmulas números 35 e 538. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, processo número 1041218-68.2024.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 13/02/2025. Turma Recursal Cível de Mato Grosso, processo número 1006509-93.2024.8.11.0037, Relator Edson Dias Reis, julgado em 08/09/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001629-31.2024.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.
1001629-31.2024.8.11.0046

Recorrente:
Iara Moura Giongo

Recorrida
:

Embracon Administradora de Consórcio Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Iara Moura Giongo.

Ação:
de Restituição de Valores Cumulada com Pedido de Anulação de Cláusula Abusiva.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença
(Id
.
313149892
):
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora poderá receber a quantia paga somente 30 dias após o encerramento do grupo, bem como de que o percentual cobrado pela empresa não é abusivo, por estar previsto no contrato.

Recurso Inominado
(Id. 313149894):

Requer a reforma da sentença, com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, para que seja determinada a aplicação da Súmula nº 35 do STJ, a anulação da cláusula penal e a fixação da taxa de administração proporcional ao período em que permaneceu vinculada ao grupo.

Contrarrazões
(Id. 313149914)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1001629-31.2024.8.11.0046

Recurso Cível Inominado n.
1001629-31.2024.8.11.0046

Recorrente:
Iara Moura Giongo

Recorrida
:

Embracon Administradora de Consórcio Ltda

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto porm
Iara Moura Giongo
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de restituição de valores cumulada com pedido de anulação de cláusula abusiva, ajuizada em face de
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

Da narrativa inicial, a autora alega que aderiu a contrato de consórcio com a recorrida para um plano de 186 meses, tendo efetuado o pagamento de 17 parcelas, totalizando R$ 12.816,26 (doze mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos). Contudo, por dificuldades financeiras, não conseguiu continuar no grupo, solicitando sua desistência.

Sustenta que, ao buscar a solução administrativa, foi informada pela recorrida que a restituição dos valores pagos somente ocorreria mediante contemplação em sorteio ou ao final do grupo, com a aplicação de diversas deduções, incluindo taxa de administração – 23%, cláusula penal – 30%, fundo de reserva e outras taxas, o que considera abusivo.

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que as cobranças das taxas e cláusula penal são devidas, pois estão expressas no contrato.

Em suas razões recursais, a autora argumenta que: (i) a cobrança integral da taxa de administração é abusiva, considerando que permaneceu no grupo por apenas 17 meses de um total de 186; (ii) a cláusula penal somente poderia ser exigida mediante comprovação de efetivo prejuízo ao grupo consorcial, o que não foi demonstrado pela administradora; (iii) a restituição dos valores deve ser imediata e corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme Súmula 35 do STJ.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 312, firmou entendimento de que é devida a restituição dos valores pagos por consorciado desistente ou excluído, desde que respeitado o prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme estabelecido no contrato (REsp nº 1.119.300/RS).

Os artigos 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008 estabelecem que a devolução dos valores ocorrerá após a contemplação por sorteio, ou, não sendo sorteado, até 30 dias após o encerramento do grupo. Assim, deve ser reformada a sentença para determinar que a devolução dos valores pagos ocorra no prazo legal, ou seja, após o encerramento do grupo.

Com relação à taxa de administração, constitui a remuneração da administradora pelos serviços prestados na formação, organização e gestão do grupo de consórcio, conforme previsto no artigo 5º, §3º, da Lei nº 11.795/2008. Trata-se de contraprestação legítima pelos serviços efetivamente prestados, que incluem não apenas a administração do grupo durante sua vigência, mas também os custos iniciais de formação e captação de consorciados.

No caso em análise, a taxa de administração de 23% esta expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, tendo sido aceita pela recorrente no momento da contratação. Não há que se falar em abusividade, uma vez que a cobrança está amparada pela legislação específica e pela Súmula 538 STJ, senão vejamos:

“Súmula 538-STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento”.

Ademais, os custos administrativos mais significativos ocorrem justamente no início do contrato, com a formação do grupo e captação de consorciados, sendo legítima a retenção integral da taxa de administração, independentemente do tempo de permanência do consorciado no grupo.

Portanto, a retenção da taxa de administração é legítima e deve ser mantida conforme previsto contratualmente.

Quanto à cláusula penal,

a jurisprudência tem entendido que a sua aplicação está condicionada à demonstração efetiva do prejuízo causado ao grupo consorcial pela desistência do participante. No caso em tela, não há nos autos qualquer comprovação de que a saída da recorrente tenha causado prejuízo ao grupo, ônus que incumbia à administradora.

Assim, não havendo comprovação de dano efetivo, a aplicação da cláusula penal mostra-se indevida.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. DANOS MATERIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a rescisão contratual por desistência voluntária do consorciado, determinando a restituição dos valores pagos após a contemplação ou encerramento do grupo, e indeferiu os pedidos de anulação de cláusulas contratuais e por propaganda enganosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o consorciado desistente tem direito à restituição imediata das parcelas pagas; (ii) estabelecer a legalidade da taxa de administração e da multa penal contratual; (iii) determinar a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer apenas após sua contemplação por sorteio ou no prazo de até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme previsto no art. 22 da Lei nº 11.795/2008 e no Tema Repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça. A taxa de administração e o seguro prestamista são cobranças legítimas, pois estão expressamente previstas no contrato e decorrem da prestação de serviços da administradora, sendo permitida sua retenção nos termos da Súmula 538 do STJ. A cláusula penal somente pode ser exigida se demonstrado o efetivo prejuízo ao grupo consorcial pela desistência do participante, ônus que não foi cumprido pela administradora, tornando sua aplicação indevida. Os valores a serem restituídos ao consorciado devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir dos efetivos desembolsos, e acrescidos de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo consorcial, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Diante do reconhecimento da abusividade da cláusula penal e da legalidade da cláusula de seguro prestamista, é cabível a majoração da indenização por danos materiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: O consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos somente após a contemplação ou, na ausência desta, até trinta dias após o encerramento do grupo.
A taxa de administração e o seguro prestamista são cobranças legítimas, desde que previstos contratualmente.

A cláusula penal somente pode ser exigida se demonstrado o efetivo prejuízo ao grupo consorcial, sendo indevida sua aplicação automática.
Os valores devidos ao consorciado devem ser corrigidos pelo IPCA, a partir dos desembolsos, e acrescidos de juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo, conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o IPCA. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, arts. (...) (N.U 1041218-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. FUNDO COMUM. CLÁUSULA PENAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. SEM PROVA DE PREJUIZO AO GRUPO. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O consorciado desistente do grupo de consórcio terá direito a restituição do valor pago ao fundo comum do grupo (art. 30 da 11.795/2008). O valor pago a título de taxa de administração e o prêmio de seguro não são reembolsáveis. O valor da taxa de administração pode ser pago de forma antecipada, conforme autorizado pelo art. 27, § 3º, da Lei 11.795/2008. 2. Incide a cláusula penal quando uma das partes, culposamente, deixa de cumprir a obrigação contratual, podendo a multa ser reduzida equitativamente se a obrigação tiver sido cumprida parcialmente ou a penalidade se manifestar excessiva diante da natureza do negócio. Nos contratos de consórcio, a multa da cláusula penal somente será devida quando a administradora do consórcio comprovar que a desistência ocasionou prejuízo ao grupo. Precedentes do STJ e da Turma Recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1006509-93.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado e 08/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)”.

No que tange à correção monetária, aplica-se a Súmula 35 do STJ, segundo a qual "incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio". A correção monetária não representa acréscimo patrimonial, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, devendo incidir desde o desembolso de cada parcela até a efetiva restituição dos valores.

Por essas razões, conheço do recurso, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
a fim de
DETERMINAR

a restituição dos valores pagos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,

após o encerramento do grupo, com
a aplicação da Súmula 35 do STJ, com a incidência de correção monetária sobre as prestações pagas desde o desembolso de cada parcela até a efetiva restituição, bem como
AFASTAR
a incidência da cláusula penal.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025